Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-78.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002435-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GISELE FONSECA BERGAMASCO - CPF: 011.752.241-46 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (AGRAVANTE), TOTTAL NUTRICAO ANIMAL EIRELI - CNPJ: 35.481.465/0001-96 (AGRAVADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.036.000/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002435-78.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:

João Paulo Fanhani Alves

Agravada:

Tottal Nutrição Animal EIRELI

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DEFERIDA –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO E MANUTENÇÃO DA POSSE – REQUISITOS DOS ARTS. 677 E 678, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela almejada em sede de embargos de terceiro reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do embargante, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão das medidas constritivas sobre o veículo objeto dos embargos e a sua manutenção em favor da embargante.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002435-78.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:

João Paulo Fanhani Alves

Agravada:

Tottal Nutrição Animal EIRELI

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por João Paulo Fanhani Alves em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos do embargos de terceiro oposto por Tottal Nutrição Animal EIRELI, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a suspensão dos atos executivos em relação ao veículo Fiat Uno Mille, ano 2013, placas ORB5832, objeto de constrição na ação principal, mantendo a embargante na posse do bem.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o veículo objeto de constrição pertence à empresa agravada, contudo, no momento da penhora, o bem estava sob a posse do demandado.

Segue sustentando que a empresa embargante/agravada é utilizada para ocultação patrimonial, tendo em vista que a atividade empresarial é exercida pelo pai da proprietária. Defende que o representante da executada já efetuou pagamentos por meio da conta bancária da filha, além de custear despesas judiciais utilizando a conta da pessoa jurídica agravada, restando evidenciada a simulação de atos negociais.
Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 119134972).

As informações foram prestadas (id. 119630560).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 122045958),
alegando preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002435-78.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:

João Paulo Fanhani Alves

Agravada:

Tottal Nutrição Animal EIRELI

V O T O

Na contraminuta, a agravada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.016, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o agravante dirigiu o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que João Paulo Fanhani Alves move execução por quantia certa de título extrajudicial em desfavor de
Edimar Jose Vendruscolo e Vecelli Armazéns Gerais Ltda., lastreado no “
Contrato de Honorários de Advogado
”, objetivando o recebimento da quantia de
R$ 297.591,47 (duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos), sendo determinada pelo MM. Juiz a penhora, avaliação e remoção dos bens que guarnecem a residência do executado Edimar José Vendruscolo, desde que não sejam indispensáveis para tornar a residência habitável, fixando-se como limite o valor total da execução.

Sentindo-se prejudicada,
Tottal Nutrição Animal EIRELI opôs embargos de terceiros com pedido de efeito suspensivo, alegando ser legítima proprietária e possuidora do veículo penhorado -

Fiat Uno Mille, ano 2013, placas ORB5832
, razão pela qual pleiteou a imediata suspensão do feito executivo em relação ao automóvel, bem como a baixa da medida constritiva.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, por vislumbrar a comprovação dos requisitos exigidos no art. 678, do CPC, recebeu a inicial e
deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a suspensão dos atos executivos em relação ao veículo objeto de constrição na ação principal, mantendo a embargante na posse do bem.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
prestou serviços advocatícios para Agro Seeds Armazéns Gerais Ltda. no ano de 2018, e diante do inadimplemento do valor correspondente aos honorários, ingressou com a ação de execução contra a empresa, na qual foi determinada a penhora e remoção dos bens que estivessem na residência do sócio proprietário – Edimar José Vendruscolo. Alega que o veículo objeto de constrição pertence à empresa agravada, cuja representante é Laís Brescovit Vendruscolo – filha do executado, contudo, no momento da penhora, o bem estava sob a posse do demandado.

Segue sustentando que a empresa embargante/agravada é utilizada para ocultação patrimonial, tendo em vista que a atividade empresarial é exercida pelo pai da proprietária, que consta como preposto/procurador perante a SEFAZ/MT. Defende que o representante da executada já efetuou pagamentos por meio da conta bancária da filha, além de custear despesas judiciais utilizando a conta da pessoa jurídica agravada, restando evidenciada a simulação de atos negociais.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação

Inicialmente,
mister
se faz constar que a questão afeta a suposta ocultação patrimonial e
simulação de atos negociais entre o executado Edimar José Vendruscolo, sua filha e a empresa agravada
não merece ser conhecida, tendo em vista que as referidas questões sequer foram analisadas pelo MM. Juiz ao proferir a decisão agravada, sendo ventilada pela primeira vez em sede recursal.

Nesse passo, é cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1001608-04.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.05.2021 - negritei)

“EMBARGOS DE TERCEIRO - ORDEM DE DESPEJO – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CABIMENTO DOS EMBARGOS EM FACE DE AÇÃO DE DESPEJO - DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DESPROVIDO - COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS - ARTS. 678 E 300, NCPC - DECISÃO CONFIRMADA - AGRAVO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Tendo adquirido o fundo de comércio e não sendo parte na ação de despejo, deve ser ratificada a decisão que defere liminarmente embargos de terceiro, sobretudo quando demonstrada satisfatoriamente a presença dos requisitos do art. 678, do NCPC.

Em razão da complexidade da causa, mostra-se prudente a realização de instrução probatória para a tomada de decisão definitiva, sendo forçosa a manutenção da decisão original.”
(RAI n. 0101627-11.2016.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.10.2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

Logo, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência nos embargos de terceiro, descritos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC.

Superada essa questão, conquanto o agravante tenha sustentado que houve equívoco na interpretação formada pelo d. magistrado, repiso que a tutela almejada nos embargos de terceiro reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 677 e 678, do CPC – prova sumária da posse ou domínio e qualidade de terceiro – que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Destarte, para o seu deferimento
ab initio
, total ou parcialmente, deve-se observar preambularmente a probabilidade do direito e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito não possa levantar dúvida razoável. Destarte, para fins de exame em cognição sumária, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado, pois,
ao menos nesta quadra inicial, em que pese as alegações do agravante, o certo é que a r. decisão está amparada no art. 678, do CPC, que é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 678.
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos
, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.”
(negritei)

Por conseguinte, consoante bem anotado pelo MM. Juiz,
“subsistem evidências que demonstram a presunção de veracidade de que a embargante, efetivamente, é legítima possuidora e proprietária do veículo Fiat/Uno Mille, ano 2013, cor branca, placa ORB5832, Renavam 00589139584, conforme cópias do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo acostada ao ID n.º 72629099, ID n.º 72629101 e ID n.º 72629102, bem como a cópia do prontuário administrativo do veículo acostada ao ID n.º 72629103
.” (id. 72885473 – autos de origem).

À vista disso, repiso que a r. decisão foi acertada no tocante a suspensão da ação de execução e da medida constritiva afeta ao termo de penhora sobre o bem litigioso objeto dos embargos.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é da agravada, tendo em vista que,
prima facie
, está sofrendo constrição sobre o veículo de sua propriedade, sendo temerário aguardar a resolução do mérito da demanda, consoante exegese dos arts. 674 e 678, ambos do CPC.

Dessa forma, estando presentes os requisitos ensejadores dos arts. 677 e 678, ambos do CPC, correta se mostra o deferimento da tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro. Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – [...] – REQUISITOS DOS ARTS. 677 E 678, CPC – [...] DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos nos arts. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito
. [...]”
(RAI n. 1013716-07.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei)

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos ao recorrente, pois, caso negado o pleito da embargante, ora agravada, poderá buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo d. magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Destarte, em razão do julgamento do mérito do presente agravo, resta, por conseguinte, prejudicado o embargos de declaração n. 1002435-78.2022.8.11.0000 (id. 119858452), que visa a reforma da decisão monocrática deste relator que indeferiu a tutela antecipada recursal (id. 119134972).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022